Tribunal: STJ
Processo: 0448311-26.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052194 - SP(2025/0448311-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS MORRO (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL FERREIRA DALL'AMICO - PR093466
RAFAEL FLAVIO DE MORAES - PR094683
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
VOLTADA A DESVIOS E FURTOS DE CARGAS. MODUS OPERANDI.
CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA.
CONTEMPORANEIDADE NÃO VIOLADA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente em ação penal por integrar organização
criminosa estruturada, voltada à prática reiterada de desvios e furtos de cargas graneleiras de
elevado valor, bem como de crimes de uso de documentos falsos e lavagem de capitais.
2. As instâncias ordinárias apontaram que a organização criminosa atua de forma estável há
anos, com grande número de integrantes e tarefas bem delimitadas, cabendo ao agravante, em
conjunto com outros investigados, a execução direta do desvio das cargas e o transporte para os
receptadores, o que fundamentou o decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3. No agravo, a parte agravante reitera as teses de ausência de fundamentação idônea para a
prisão preventiva e de violação ao requisito da contemporaneidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o decreto de prisão preventiva está
suficientemente fundamentado; (ii) saber se houve violação ao requisito da contemporaneidade
da prisão preventiva, em razão do lapso temporal entre os fatos investigados e o decreto
prisional; e (iii) saber se seriam adequadas e suficientes, no caso concreto, medidas cautelares
diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O colegiado reafirma a orientação consolidada no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso legalmente previsto, impondo-se o não conhecimento da impetração,
ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, que não se verifica no caso concreto.
Documento eletrônico VDA55392618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:18
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: c4c4d36c-28d2-4db6-8479-19410f42ab8c

6. A prisão preventiva do agravante está lastreada em elementos concretos que indicam sua
integração em organização criminosa estável, com estrutura definida e divisão de tarefas, voltada
à subtração reiterada de cargas de alto valor e à prática de delitos correlatos, circunstâncias que
evidenciam gravidade concreta das condutas, periculosidade do agente e necessidade de
segregação para garantia da ordem pública.
7. A fundamentação do decreto prisional é idônea ao demonstrar o
pelo
periculum libertatis
da empreitada criminosa e pela necessidade de interromper ou diminuir a
modus operandi
atuação de integrantes de organização criminosa, o que se enquadra no conceito de garantia da
ordem pública, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça.
8. Quanto à contemporaneidade, aplica-se o entendimento de que ela se refere à atualidade dos
motivos da prisão preventiva e não ao momento da prática do crime, sendo suficiente a
demonstração de que, apesar do decurso do tempo, persistem a atuação do grupo criminoso e os
riscos à ordem pública; no caso, a Corte local destacou a continuidade das atividades ilícitas da
organização criminosa à época da instauração da ação penal, o que legitima o decreto prisional.
9. Eventuais condições subjetivas favoráveis do agravante, como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não impedem a manutenção da prisão preventiva
quando presentes elementos concretos que revelam a sua periculosidade e a necessidade de
segregação para acautelar a ordem pública.
10. Pelos mesmos fundamentos que justificam a prisão preventiva, mostram-se inadequadas e
insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, por não serem capazes de neutralizar o
risco de reiteração delitiva e de efetivamente proteger a ordem pública diante da atuação do
agravante em organização criminosa estruturada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido, admitindo-se,
habeas corpus
contudo, a concessão de ofício apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade, inexistente na
2.
hipótese em que a prisão preventiva se encontra concretamente fundamentada.
A participação
em organização criminosa estruturada, atuante de forma estável e voltada à prática reiterada de
crimes patrimoniais e correlatos, com
que evidencia elevada periculosidade,
modus operandi
3.
justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
A
contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à permanência atual dos motivos que a
justificam, sendo legítimo o decreto prisional mesmo após lapso temporal entre o fato e a ordem
de prisão, quando demonstrada a continuidade das atividades ilícitas do grupo criminoso.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais expressamente mencionados no voto.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j.
27.03.2020; STF, HC
Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.02.2009;
95.024/SP,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
773.086/SP,
04.10.2022, DJe 10.10.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55392618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:18
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: c4c4d36c-28d2-4db6-8479-19410f42ab8c

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:18
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: c4c4d36c-28d2-4db6-8479-19410f42ab8c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052194 - SP(2025/0448311-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS MORRO (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL FERREIRA DALL'AMICO - PR093466
RAFAEL FLAVIO DE MORAES - PR094683
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
VOLTADA A DESVIOS E FURTOS DE CARGAS. MODUS OPERANDI.
CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA.
CONTEMPORANEIDADE NÃO VIOLADA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente em ação penal por integrar organização
criminosa estruturada, voltada à prática reiterada de desvios e furtos de cargas graneleiras de
elevado valor, bem como de crimes de uso de documentos falsos e lavagem de capitais.
2. As instâncias ordinárias apontaram que a organização criminosa atua de forma estável há
anos, com grande número de integrantes e tarefas bem delimitadas, cabendo ao agravante, em
conjunto com outros investigados, a execução direta do desvio das cargas e o transporte para os
receptadores, o que fundamentou o decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3. No agravo, a parte agravante reitera as teses de ausência de fundamentação idônea para a
prisão preventiva e de violação ao requisito da contemporaneidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o decreto de prisão preventiva está
suficientemente fundamentado; (ii) saber se houve violação ao requisito da contemporaneidade
Documento eletrônico VDA54495473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: 29c36d09-a76c-4aca-a5bb-72e713e51b7b

da prisão preventiva, em razão do lapso temporal entre os fatos investigados e o decreto
prisional; e (iii) saber se seriam adequadas e suficientes, no caso concreto, medidas cautelares
diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O colegiado reafirma a orientação consolidada no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso legalmente previsto, impondo-se o não conhecimento da impetração,
ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, que não se verifica no caso concreto.
6. A prisão preventiva do agravante está lastreada em elementos concretos que indicam sua
integração em organização criminosa estável, com estrutura definida e divisão de tarefas, voltada
à subtração reiterada de cargas de alto valor e à prática de delitos correlatos, circunstâncias que
evidenciam gravidade concreta das condutas, periculosidade do agente e necessidade de
segregação para garantia da ordem pública.
7. A fundamentação do decreto prisional é idônea ao demonstrar o
pelo
periculum libertatis
da empreitada criminosa e pela necessidade de interromper ou diminuir a
modus operandi
atuação de integrantes de organização criminosa, o que se enquadra no conceito de garantia da
ordem pública, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça.
8. Quanto à contemporaneidade, aplica-se o entendimento de que ela se refere à atualidade dos
motivos da prisão preventiva e não ao momento da prática do crime, sendo suficiente a
demonstração de que, apesar do decurso do tempo, persistem a atuação do grupo criminoso e os
riscos à ordem pública; no caso, a Corte local destacou a continuidade das atividades ilícitas da
organização criminosa à época da instauração da ação penal, o que legitima o decreto prisional.
9. Eventuais condições subjetivas favoráveis do agravante, como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não impedem a manutenção da prisão preventiva
quando presentes elementos concretos que revelam a sua periculosidade e a necessidade de
segregação para acautelar a ordem pública.
10. Pelos mesmos fundamentos que justificam a prisão preventiva, mostram-se inadequadas e
insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, por não serem capazes de neutralizar o
risco de reiteração delitiva e de efetivamente proteger a ordem pública diante da atuação do
agravante em organização criminosa estruturada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido, admitindo-se,
habeas corpus
contudo, a concessão de ofício apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade, inexistente na
2.
hipótese em que a prisão preventiva se encontra concretamente fundamentada.
A participação
Documento eletrônico VDA54495473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: 29c36d09-a76c-4aca-a5bb-72e713e51b7b

em organização criminosa estruturada, atuante de forma estável e voltada à prática reiterada de
crimes patrimoniais e correlatos, com
que evidencia elevada periculosidade,
modus operandi
3.
justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
A
contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à permanência atual dos motivos que a
justificam, sendo legítimo o decreto prisional mesmo após lapso temporal entre o fato e a ordem
de prisão, quando demonstrada a continuidade das atividades ilícitas do grupo criminoso.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais expressamente mencionados no voto.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j.
27.03.2020; STF, HC
Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.02.2009;
95.024/SP,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
773.086/SP,
04.10.2022, DJe 10.10.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANTONIO CARLOS MORRO
contra decisão monocrática que não conheceu do
(fls. 177-185).
habeas corpus
A parte agravante reitera as teses defensivas veiculadas na impetração, no sentido de
que não há motivação suficiente a justificar a prisão preventiva, inadequada diante da natureza
dos fatos que lhe são atribuídos, além de restar violada a contemporaneidade.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que seja a prisão
preventiva revogada.
É o relatório.

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
De início, importante recordar que esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel.
Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no
10/6/2020
HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
AgRg no HC
27/3/2020;
147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
- pacificaram
30/10/2018
orientação de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
habeas corpus
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência
de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
No caso, inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão de ofício da ordem de
habeas corpus.
Documento eletrônico VDA54495473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: 29c36d09-a76c-4aca-a5bb-72e713e51b7b

A prisão preventiva do agravante está assim fundamentada (fls. 126-146):

"[...]
No presente caso, para os delitos noticiados, a lei comina pena privativa de liberdade
superior a quatro anos, enquadrando-se na hipótese do artigo 313, inciso I, do CPP,
visto que o procedimento criminal aponta, em tese, para os delitos previstos artigo 2o,
§ 3o, da
no artigo 1o, § 1o, inciso II e § 4o, da
na
Lei no 12.850/2013;
Lei no 9.613/98,
forma do artigo 71 do Código Penal; no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, na forma do
artigo 71, ambos do Código Penal; e no artigo 304, combinado com os artigos 297 e
61, inciso II, alínea “b”, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, todas as
séries delitivas na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal.
No tocante à materialidade, como denota a expressão prova da existência do crime,
consoante artigo 312 do CPP, exige-se um juízo de certeza quando da decretação da
prisão preventiva. No que tange à autoria, entretanto, exige o Código a presença de
indício suficiente.
No presente caso, a investigação aponta, no contexto da segunda fase da
Operação Falsus, a existência de organização criminosa cujos lucros provêm da
prática de diversos furtos de cargas no estado de São Paulo e no estado do
Paraná. Constatou-se, com efeito, tratar-se de organização hierarquizada
voltada para o lucro econômico, com a participação de diversos membros, com
divisão de tarefas entre seus integrantes, atuando de forma estável e permanente
há anos, tudo para operacionalizar o esquema voltado à subtração da maior
quantidade possíveis de cargas graneleiras, contando com correlatos esquemas
de lavagem de dinheiro e uso de documentos falsos, para assegurar a
perpetuação da atividade e a omissão dos órgãos de repressão.
[...]
Em seguida, foi possível identificar o modus operandi da ORCRIM: i. DA
ESCOLHA DA CARGA: Integrantes monitoram o aplicativo de transporte em busca
das cargas de interesse; ii. DO CADASTRAMENTO: Após a escolha das cargas,
realizam o cadastro de motoristas, caminhões e carretas para retirada na origem de
onde seguem a um ponto previamente ajustado; iii. DO
: No ponto
FURTO/DESVIO
ajustado, atribuem o carregamento a novos condutores que retomam seguindo para o
destino final (receptadores); iv. DAS FALSIFICAÇÕES: Após a subtração, são
fornecidos à
boletim de ocorrência falso, onde se
seguradora/transportadora,
noticiava o roubo ou simplesmente registrava um boletim de ocorrência
ideologicamente falso, reportando que os motoristas haviam sido vítimas de roubo
nas estradas paulista (fls. 1482).
[...]
Apontaram as investigações, ainda, que os seis motoristas, réus da primeira fase da
investigação, bem como ALINE, proprietária da frota de caminhão, em concurso
com ANASTÁCIO, RICARDO, MARCILENE, PEDRO HENRIQUE ASSUNÇÃO,
JADERSON APARECIDO BELASCO,
ANTONIO CARLOS MORRO,
AMANDA GONÇALVEZ DA CRUZ, ROMILDA DO CARMO SOARES, PEDRO
HENRIQUE AZARIAS, AUDRICK, FÁBIO COSTA, TATIANE RAMIREZ,
ANDRESSA ROSIGALI, GENILSON, WADLEY, WEVERSON, JOSÉ LUIZ e
DANIELI se uniram no intento no cometimento de uma pluralidade de crimes,
Documento eletrônico VDA54495473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: 29c36d09-a76c-4aca-a5bb-72e713e51b7b

também exigida pelo tipo penal do artigo 2o da
restando
Lei no 12.850/2013
demonstrado na medida em que há nos autos elementos de que, além dos furtos
qualificados pela fraude praticados na comarca de
o grupo praticava
Iepê/SP,
crimes de uso de documento falso e lavagem de dinheiro, além de diversos
(fls. 1673).
outros crimes nesse estado e em outras unidades federativas
[...]
Por conseguinte, a fim de se garantir a ordem pública, faz-se necessária a decretação
da prisão preventiva dos líderes da ORCRIM, conforme apontado às fls. 1483, vale
dizer: RICARDO AUGUSTO MORRO, ANASTÁCIO MOREIRA LIRA, FÁBIO
COSTA DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE DE ASSUNÇÃO ROSA,
MARCILENE DE MOURA, ROMILDA DO CARMO SOARES e AMANDA
GONÇALVES DA CRUZ. Justifica-se a imposição da medida extrema por ter como
escopo a desarticulação da organização e o estancamento da atividade criminosa.
Deve, ainda, ser decretada a prisão preventiva de todos os acusados que
efetivamente participaram dos furtos das cargas mencionados na denúncia, com
a mesma finalidade de fazer cessar a atividade criminosa da organização,
devendo-se recolher cautelarmente os executores dos desvios das cargas.
Conforme fls. 1485: Em reconhecimento fotográfico, FÁBIO COSTA DOS
SANTOS fora identificado por LUIS FERNANDO MEIX que confirmou como
sendo a pessoa que foi até a sua casa no dia
e o conduziu até o Auto
02/06/2023
Posto TUCUMAN quando realizou o carregamento de 38 (trinta e oito) toneladas de
soja. Ademais, na análise da quebra de sigilo bancário evidenciou que FÁBIO
COSTA, após cada desvio, recebia considerável quantia em transferências bancárias
realizadas por ROMILDA DO CARMO SOARES, esposa de ANASTÁCIO.
Constatou-se que, uma vez a carga estando em poder da OrCrim, ocorria a troca de
motoristas. Nessa etapa, sob a coordenação de RICARDINHO, ANASTÁCIO e
FÁBIO COSTA, novos motoristas assumiam a condução do caminhão e da carga,
havendo até o presente, a identificação dos motoristas ANTÔNIO CARLOS
pai de RICARDINHO; JADERSON APARECIDO BELASCO, e um
MORRO,
terceiro tratado por “NEGUINHO”, ainda sem a devida identificação. Por fim,
ANTÔNIO CARLOS MORRO, JADERSON APARECIDO BELASCO e
“NEGUINHO”, encaminhavam as cargas desviadas até pontos de venda e
receptação determinados pela Organização.
[...]
Portanto, conforme acima delineado, todos os acusados, cujas investigações indicam
efetiva liderança da ORCRIM ou que praticaram a conduta do furto de cargas, como
motoristas, desviando as cargas em questão, devem ser presos cautelarmente a fim de
se garantir a ordem pública.
É de se consignar que a prisão preventiva dos líderes e dos motoristas que
efetivamente participaram dos desvios de cargas visa, além de garantir a ordem
pública, interromper as atividades da organização criminosa, sendo que a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para alcançar tal objetivo.
[...]
Documento eletrônico VDA54495473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: 29c36d09-a76c-4aca-a5bb-72e713e51b7b

Assim, além dos líderes, também é cabível a decretação da prisão preventiva de
, AUDRYCK DE MOURA CRUZ, JADERSON
ANTONIO CARLOS MORRO
APARECIDO BELASCO, EMERSON MOREIRA FÉLIX, JOSÉ LUIZ VIEIRA e
GENILSON CLEVERTON PALMEIRA DOS SANTOS.
Isso, porque é evidente a ofensa à ordem pública, haja vista que há indicativos
suficientes de que os investigados vêm cometendo os delitos aqui analisados de
forma reiterada.
É de se pontuar que se trata de organização criminosa que cometeu diversos furtos de
carga de alto valor, não sendo possível substituir a constrição cautelar pelas medidas
previstas no artigo 319 do CPP. Com efeito, a gravidade concreta das infrações
penais recomendam a segregação cautelar dos investigados.
[...]
Ademais, conforme já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal, a prisão
preventiva pode ser decretada para assegurar a credibilidade das instituições públicas,
em especial do Poder Judiciário, no sentido da adoção tempestiva de medidas
adequadas, eficazes e fundamentadas quanto à visibilidade e transparência da
implementação de políticas públicas de persecução criminal e desde que diretamente
relacionadas com a adoção tempestiva de medidas adequadas e eficazes associadas à
base empírica concreta que tenha ensejado a custódia cautelar (STF. 2a Turma. HC
89.090-GO. D Je:
.
05/10/2007)
[...]
Ressalte-se, ademais, que, se condenados, os investigados poderão receber pena
privativa de liberdade incompatível com o status libertatis e, por este motivo, poderá
furtar-se à futura aplicação da Lei Penal. Além disso, os acusados não possuem
vínculo com o distrito da culpa, uma vez que residem em outras cidades,
inclusive alguns em outros estados da Federação, de onde exsurge o risco
concreto de fuga.
A conveniência da instrução criminal deve, também, ser preservada, porquanto a
liberdade irrestrita dos investigados poderá ser óbice à tranquilidade daqueles que
serão ouvidos em Juízo para trazer a verdade real aos autos do processo criminal.
Como acima fundamentado, a existência de organização criminosa visando ao furto
de cargas de alto valor, o que denota personalidade agressiva e temperamento
violento, demonstram elementos concretos a indicar a possibilidade real de
intimidação de vítima e testemunhas." (grifei)
Por sua vez, a Corte local rejeitou o pedido de revogação da prisão preventiva nos
seguintes termos (fls. 11-16):

"[...]
Com efeito, entendo estar presente o fumus comissi delicti, dada a prova da
materialidade, constituída pela vasta investigação desenvolvida na origem; e indícios
suficientes de autoria, consubstanciados no próprio contexto das investigações e
apreensões, constando na r. decisão vergastada, em síntese, que: “[...] constatou-se
que uma vez a carga estando em poder da OrCrim, ocorria a troca de motoristas.
Nessa etapa, sob a coordenação de R., A. e F. C., novos motoristas assumiam a
condução do caminhão e da carga, havendo até o presente a identificação dos
Documento eletrônico VDA54495473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: 29c36d09-a76c-4aca-a5bb-72e713e51b7b

motoristas A. C. M., pai de R.; J. A. B., e um terceiro tratado por 'NEGUINHO',
ainda sem a devida identificação. A. C. M., J. A. B. e 'NEGUINHO', encaminhavam
as cargas desviadas até pontos de venda e receptação determinados pela organização”
(fls.
dos autos de origem).
2415/2435
Nesse contexto, vê-se a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente
para resguardo da ordem pública e efetiva interrupção das atividades da organização
criminosa (contemporaneidade).
Outrossim, ainda que restassem cabalmente demonstradas, “a presença de
circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e
residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos
elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão” (STJ, AgRg no RHC no
Rel. Min.
204.755/AL,
MESSOD AZULAY NETO, j.
DJe de
.
19/11/2024,
29/11/2024)
[...]
Nesse contexto, verifica-se que a manutenção da custódia cautelar do paciente se
mostra necessária para a preservação da ordem pública.
Pelos mesmos motivos, não se mostra minimamente adequada a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão, porquanto as circunstâncias subjetivas e
objetivas alhures especificadas demonstram a efetiva necessidade da cautela máxima.
Enfim, considerando-se haver, in concreto, fumus comissi delicti e periculum
libertatis, e comprovada a necessidade da prisão processual, pois estão presentes os
requisitos previstos no
do Código de Processo Penal, razão pela qual não se
art. 312,
vislumbra constrição ilegal à liberdade de locomoção do paciente, tampouco se
cogita a imposição de qualquer outra medida cautelar mais branda, dentre aquelas
previstas no rol do
do mesmo diploma legal."
art. 319,
Como visto, o decreto prisional se ampara em consistentes evidências de que o
agravante integraria estruturada organização criminosa, voltada à prática reiterada de desvios e
furtos de cargas de elevado valor, a justificar a segregação cautelar em nome da preservação da
ordem pública.
Segundo as instâncias ordinárias, a organização criminosa, que atua de forma estável
por anos, conta com a participação de grande número de integrantes, com tarefas bem
delimitadas, e operacionalizou um esquema voltado à subtração de cargas graneleiras,
praticando, ainda, crimes de uso de documentos falsos e lavagem de capitais; ao
agravante caberia, juntamente com outros investigados, a execução direta do desvio das cargas e
transporte para os receptadores.
Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar do agravante, consoante pacífico
entendimento desta Corte, no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação
preventiva é decretada em razão do
com que o delito fora praticado.
modus operandi
A propósito:

Documento eletrônico VDA54495473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: 29c36d09-a76c-4aca-a5bb-72e713e51b7b

"HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
DECRETO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA.
DO CPP. PERICULUM
ART. 312
LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM
DENEGADA.
1. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "[a] manifestação
posterior do Ministério Público pela segregação cautelar do agravante supre o vício
de não observância da formalidade do prévio requerimento, afastando-se a alegação
de conversão da prisão de ofício e de violação do
do CPP (AgRg no RHC
art. 311
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
"
152.473/BA,
25/10/2021)
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe
.
674.164/SP,
15/3/2022)
2. Esta Corte de Justiça é firme em assinalar a idoneidade da decretação da custódia
preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e
interromper as atividades do grupo. Precedentes.
3. São bastantes os motivos invocados pelo Juízo singular para embasar a prisão, pois
destacado que o acusado seria integrante, em tese, de organização criminosa
direcionada ao tráfico de cocaína na rota Rondônia-Minas. As instâncias de origem
pontuaram que o acusado pertenceria ao núcleo da organização responsável pela
ocultação de renda e o patrimônio do grupo através de negócios de fachada,
transações comerciais de veículos e operações bancárias.
4. A gravidade concreta das condutas perpetradas evidencia a presença de
motivação idônea para a decretação da custódia preventiva do insurgente, pois é
efetiva a gravidade das condutas a ele imputadas dado o modus operandi da
empreitada criminosa, revelado por meio da estrutura usada para o
branqueamento dos valores oriundos do tráfico de cocaína.
5. As particularidades do envolvimento do paciente, que atuou em posição essencial
para lograr êxito na lavagem do dinheiro ilícito, denotam o risco de reiteração
delitiva e ensejam a necessidade de manutenção da segregação cautelar.
6. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade da medida, uma vez que
ela diz respeito à existência de fatos que indiquem a necessidade da cautela ao tempo
de sua decretação, o que ocorreu na hipótese.
7. Ordem denegada."
(HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
890.683/MG,
DJe de
grifei)
23/4/2024,
30/4/2024,

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ATIVO OCULTO. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA
DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INTERRUPÇÃO DE ATUAÇÃO DE GRUPO
CRIMINOSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Relativamente aos pressupostos da prisão preventiva, depreende-se do feito que as
instâncias ordinárias, com apoio nas investigações preliminares, entenderam pela
existência de indícios suficientes de autoria e materialidade com relação à recorrente.
Com efeito, "[c]onstatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente
Documento eletrônico VDA54495473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: 29c36d09-a76c-4aca-a5bb-72e713e51b7b

para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do
crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o
substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível
na estreita e célere via do habeas corpus" (AgRg no HC n.
relatora
816.779/SP,
MINISTRA LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe de
29/5/2023,
.
5/6/2023)
2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva
para a garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram a necessidade
da segregação cautelar, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos,
a gravidade da conduta e a periculosidade da recorrente que seria integrante de
articulada organização criminosa e inclusive auxiliava na lavagem de dinheiro, sendo
responsável por pagamentos de despesas de líder do Comando Vermelho - CV.
3 . A prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem
pública, tendo em vista o modus operandi da conduta e a necessidade de
desarticulação do grupo, não havendo falar em flagrante ilegalidade ensejadora
de sua revogação, valendo ressaltar que o Juízo de Primeiro Grau substituiu a
prisão preventiva pela domiciliar.
4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
182.627/MT,
julgado em
DJe de
grifei)
18/3/2024,
20/3/2024,
Ademais, a decisão encontra-se em consonância com jurisprudência pacífica do
Supremo Tribunal Federal, seguida por esse Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar
idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, Primeira Turma, HC n.
Rel.
95.024/SP,
Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe
citado no RHC
Rel. Ministro
20/2/2009,
126.774/DF,
ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
20/10/2020,
.
27/10/2020)
Argumenta o agravante, ainda, que haveria violação à contemporaneidade, ante o
distanciamento temporal existente entre a prática das infrações penais sob investigação e o
decreto prisional.
Ocorre que, segundo o entendimento do STF: "A contemporaneidade diz respeito
aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente
criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso
temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o
transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à
ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar
a aplicação da lei penal." (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe
.
11/2/2021)
Documento eletrônico VDA54495473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: 29c36d09-a76c-4aca-a5bb-72e713e51b7b

No caso, conforme assentado pela Corte local, a prisão preventiva se justificou para
impedir a continuidade das atividades ilícitas do grupo criminoso que ainda estaria em atuação,
resguardando, assim, a ordem pública; tratando-se, pois, de crime de natureza permanente, e
havendo concretas evidências de persistência das atividades criminosas do grupo ao tempo da
instauração da ação penal, mostra-se legítimo o decreto prisional.
Importa consignar, ainda, que, consoante reiterado entendimento desta Corte,
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência
fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os
requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (AgRg no HC n.
relator
773.086/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
4/10/2022,
10/10/2022;
AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
781.026/ES,
6/12/2022,
DJe de
.
15/12/2022)
Pelos mesmos motivos acima delineados, mostra-se inviável, no caso, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do agravante indica que a ordem
pública não estaria satisfatoriamente acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
RHC
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
01/06/2017,
09/06/2017;
82.978/MT,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
HC
Rel. Ministra
01/06/2017,
09/06/2017;
394.432/SP,
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
01/06/2017,
09/06/2017.
Nada justifica, portanto, a revisão do entendimento já manifestado na decisão ora
agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54495473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: 29c36d09-a76c-4aca-a5bb-72e713e51b7b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.052.194 / SP
Número Registro: 2025/0448311-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000637020248260240 15002346120238260240 15002389820238260240 23216060620258260000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL FLAVIO DE MORAES
ADVOGADO
: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - PR094683
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANTONIO CARLOS MORRO (PRESO)
CORRÉU
: AMANDA GONCALVES DA CRUZ
CORRÉU
: ANASTACIO MOREIRA LIRA
CORRÉU
: ANDRESSA CATARINA FERREIRA PAGLIARINI
CORRÉU
: AUDRYCK DE MOURA CRUZ
CORRÉU
: DANIELI DE OLIVEIRA
CORRÉU
: EMERSON MOREIRA FELIX
CORRÉU
: FABIO COSTA DOS SANTOS
CORRÉU
: GENILSON CLEVERTON PALMEIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: JADERSON APARECIDO BELASCO
CORRÉU
: JOSE LUIZ VIEIRA
Documento eletrônico VDA55364250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:07:43
Código de Controle do Documento: 72afae7c-efc8-4a6f-bd19-62a453951852

CORRÉU
: MARCILENE DE MOURA
CORRÉU
: PEDRO HENRIQUE ASSUNCAO DA ROSA
CORRÉU
: PEDRO HENRIQUE RAMIREZ AZARIAS DOS SANTOS
CORRÉU
: RICARDO AUGUSTO MORRO
CORRÉU
: ROMILDA DO CARMO SOARES
CORRÉU
: TATIANE RAMIREZ MAIA
CORRÉU
: WADLEY SOARES LIRA
CORRÉU
: WEVERSON DIAS DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS MORRO (PRESO)
ADVOGADOS : RAFAEL FERREIRA DALL'AMICO - PR093466
RAFAEL FLAVIO DE MORAES - PR094683
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:07:43
Código de Controle do Documento: 72afae7c-efc8-4a6f-bd19-62a453951852